Tribunal: TJES
Processo: 5012794-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012794-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LEANDRO FERREIRA FUNDAO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADUZIU, O AUTOR, EM SÍNTESE, TER EFETUADO O PAGAMENTO DAS FATURAS DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO, CONTUDO, O REQUERIDO PROCEDEU COM O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO, O QUE GEROU DÍVIDAS INDEVIDAS AO REQUERENTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO. A SENTENÇA DECRETOU A REVELIA DO REQUERIDO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA. NO MAIS, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO VENCIMENTO EM 20/01/2022 E, CONSEQUENTEMENTE, RECONHECER SUA QUITAÇÃO; CONDENAR O PROMOVIDO AO PAGAMENTO DE R$188,70 (CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANO MATERIAL. RECURSO DA PARTE REQUERIDA EM QUE PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO
DO VALOR DAS ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA COM VENCIMENTO EM 20/01/2022, MESMO QUE REALIZADO EM DUAS VEZES. ASSIM, EM QUE PESE O REFERIDO PAGAMENTO HOUVE O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. ESCORREITA, PORTANTO, A SENTENÇA DE PISO AO CONSIDERAR QUE
“(...) não encontra amparo legal ou contratual a conduta do promovido de ignorar os pagamentos realizados e promover, automaticamente, o parcelamento da fatura, uma vez que essa hipótese só encontra legitimidade quando restar caracterizada a ausência do pagamento após o vencimento da fatura subsequente, à vista do não pagamento da fatura anterior (art. 2º da Resolução 4.549/2017). ”
QUANTO A REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES, INSTA ESCLARECER QUE NÃO HOUVE ARBITRAMENTO PELO MAGISTRADO DE EVENTUAL MULTA COMINATÓRIA AO RECORRENTE. ASSIM, É DESPROVIDO TAL PLEITO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.